Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR NÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA.

1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos comprovam a prática do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. A prova oral colhida e o contexto em que se deram os fatos, indicam que o réu ameaçou a vítima, dirigindo lhe palavras sérias e idôneas para causar-lhe temor, sendo de rigor, portanto, a condenação pela prática do crime de ameaça.

3. Sendo o valor de indenização dos danos morais fixado em patamar acima do razoável e proporcional, deve ser reduzido para adequação.

4. Apelação parcialmente provida.